Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731253-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME, VIVIANE DA CUNHA MOURA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela/atribuição de efeito suspensivo interposto por ALNOISA DE FARIA COELHO contra a decisão ID origem 202855520, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n. 0017065-14.2015.8.07.0001, movida em face da ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA. – ME e VIVIANE DA CUNHA MOURA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 136.915, situado na CCSW 4, Lote 4, Bloco C, Apartamento 116, Brasília/DF, formulado pela exequente. Nas razões recursais, a agravante requer o conhecimento do recurso; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado o prosseguimento dos atos constritivos sobre o imóvel indicado ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo; no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento impugnado, para que seja dada continuidade à penhora e para que o início da contagem da prescrição intercorrente seja afastado. Na decisão ID 62395695, deferi a tutela de urgência recursal para determinar o prosseguimento dos atos constritivos sobre o imóvel indicado, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Ocorre que, em consulta aos autos de origem nesta data, verifiquei que a ora agravada informou que não mais detém direitos aquisitivos sobre o bem, que estava alienado fiduciariamente ao Itaú Unibanco S/A (ID origem 220672797). O Juízo de 1o Grau determinou a intimação da ora agravante para manifestação acerca da notícia, consoante se observa no despacho ID origem 220734878), publicado no dia 17/12/2024. Assim, ao que parece, o presente recurso perdeu o seu objeto. Diante desse panorama, em respeito ao princípio da decisão não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a agravante para que esclareça se o seu interesse recursal persiste no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator